Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715883-16.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE DOS SANTOS BARROS RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por JAQUELINE DOS SANTOS BARROS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. A autora afirma estar desempregada, mas acosta aos autos anotação do contrato de experiência, sem explicitar o valor da contratação (ID Num. 25688368 – Pág. 3), ou ainda as folhas seguintes ao suposto contrato findo. Isso posto, determino que acoste aos autos cópia da CTPS de que conste o contrato de trabalho e as folhas subsequentes a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de 48 horas, ou ainda recolha as custas e o preparo recursal, no mesmo prazo, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.